Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-41.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005474-41.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA BELEN GREGOLIN - CPF: 703.882.301-93 (RECORRENTE), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1005474-41.2026.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE: DEBORA BELEN GREGOLIN

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS GASTOS EMERGENCIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PLEITO AUTORAL DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM (R$ 5.000,00) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto exclusivamente pela consumidora (autora) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão condenou a companhia aérea ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 1.439,09 por danos materiais, decorrentes de extravio definitivo de bagagem. A recorrente pugna pela reforma da decisão para a condenação ao ressarcimento integral dos bens que alega estarem na mala (totalizando R$ 10.162,52) e pela majoração dos danos morais para o patamar de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva do patrono da companhia aérea (formulado em contestação e contrarrazões); (ii) definir se a consumidora faz jus à indenização por danos materiais além das despesas emergenciais comprovadas; e (iii) analisar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais comporta a majoração pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, acolhe-se o requerimento para que as publicações e intimações da recorrida recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018)
, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

4. No que tange aos
danos materiais
, a reparação patrimonial pressupõe a efetiva comprovação do prejuízo (art. 373, I, do CPC). A despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova na lide, não há como impor à companhia aérea a restituição de valores baseada em rol unilateral de pertences (R$ 7.780,00) quando desprovido de mínima comprovação de preexistência, lastro material ou verossimilhança. A sentença andou bem ao limitar a condenação material à quantia de R$ 1.439,09, que se refere estritamente aos gastos emergenciais efetivamente comprovados mediante as notas fiscais carreadas aos autos.

5. Em relação aos
danos morais
, o extravio definitivo de bagagem impõe inequívoco abalo psicológico, frustração e angústia ao passageiro, configurando dano extrapatrimonial
in re ipsa
. Todavia, o
quantum
arbitrado em primeiro grau, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta majoração, porquanto se encontra em estrita consonância com os parâmetros balizadores desta 3ª Turma Recursal para casos análogos, cumprindo adequadamente a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa da consumidora.

6. Cumpre rechaçar a alegação da recorrida, vertida em contrarrazões, sobre a aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar os danos morais. A jurisprudência pátria, consolidada após o julgamento do Tema 210 pelo STF, é assente de que a indenização por danos morais permanece regida integralmente pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando as limitações da legislação aeronáutica tarifada no aspecto extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de extravio de bagagem, a indenização por danos materiais exige a comprovação mínima do prejuízo sofrido, limitando-se aos gastos emergenciais comprovados quando a lista de bens perdidos é unilateral e desprovida de lastro probatório (art. 373, I, CPC). 2. A fixação de danos morais por extravio definitivo no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando majoração ausentes circunstâncias excepcionais gravíssimas."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, § 5º, e art. 373, I.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DEBORA BELEN GREGOLIN
contra a r. sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Na petição inicial, a autora narrou ter adquirido passagens aéreas operadas pela requerida e que sofreu o extravio definitivo de sua bagagem. Ponderou ter experimentado severos transtornos em decorrência do sumiço dos seus bens pessoais. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais consistentes na perda do conteúdo da mala e nas compras emergenciais (totalizando R$ 10.162,52) e danos morais de R$ 10.000,00.

A companhia aérea contestou a lide pleiteando a aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e pugnando pela improcedência dos pleitos. Asseverou que a parte não comprovou os bens materiais alegados na inicial e que a situação seria de mero dissabor cotidiano.

A sentença
a quo
afastou a aplicação isolada da norma aeronáutica, reconhecendo a relação de consumo e a falha na prestação do serviço. O juízo condenou a companhia aérea a pagar
R$ 5.000,00
por danos morais e limitou a condenação por danos materiais a
R$ 1.439,09
, por entender que o autor comprovou tão somente os gastos emergenciais em notas fiscais, indeferindo o ressarcimento da lista unilateral dos bens não comprovados.

Inconformada com os valores estipulados,
somente a consumidora (autora)
interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões, clama pela majoração da condenação material ao patamar de R$ 10.162,52 (ou pelo seu arbitramento por equidade) e postula a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pela companhia aérea pugnando pela manutenção da sentença e arguindo preliminares quanto às intimações processuais e gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à autora,
conheço
do recurso inominado.

Inicialmente, em relação à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça eriçada pela companhia aérea recorrida, verifico que a impugnante não juntou aos autos qualquer lastro documental capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência financeira da consumidora. Inexistindo prova em contrário apta a derruir a condição declarada, rejeito a preliminar e mantenho a gratuidade outrora deferida, amparado nos princípios do acesso à jurisdição.

De antemão, acolho também o requerimento formulado pela instituição requerida e determino à Secretaria da Turma Recursal que promova as necessárias retificações cadastrais, para que todas as futuras publicações e intimações recaiam
exclusivamente
no nome do causídico
Dr. FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018)
, a fim de evitar nulidade processual absoluta, na forma do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Adentrando à matéria de mérito, observo que não há insurgência da requerida sobre o reconhecimento do ato ilícito em si (extravio de bagagem), cingindo-se a análise recursal estritamente à dosimetria dos valores deferidos pelo Juízo de piso, uma vez que o recurso foi aviado apenas pela consumidora.

No tocante ao pleito de majoração dos
danos materiais
, a pretensão recursal não prospera. Consoante os imperativos da processualística cível, a despeito de estarmos diante de uma relação subordinada ao CDC, o deferimento da reparação material está inexoravelmente condicionado à prova do prejuízo pela parte que o alega (art. 373, inciso I, do CPC).

Não se pode admitir o ressarcimento de valores vultosos balizados unicamente em rol unilateral trazido pela passageira na inicial, sem o mínimo de suporte documental que certifique a efetiva aquisição e a destinação dos referidos objetos ao interior da bagagem extraviada. Corretamente, o juízo monocrático analisou a farta documentação juntada e restringiu o ressarcimento patrimonial para a quantia de R$ 1.439,09, abarcando tão somente as despesas e aquisições emergenciais de itens de primeira necessidade satisfatoriamente provadas pelas notas fiscais. Arbitrar outro patamar geraria enriquecimento infundado.

Neste mesmo sentido, no que diz respeito aos
danos morais
, o pleito de majoração para a quantia de R$ 10.000,00 deve ser refutado.

Inconteste o desgaste vivenciado pela autora diante do infortúnio consistente no extravio definitivo de sua mala pela transportadora, perfazendo indiscutível falha nos serviços decorrente do risco do empreendimento aéreo, capaz de vilipendiar direitos da personalidade e gerar abalo extrapatrimonial presumido (
in re ipsa
). Afasto aqui as arguições da recorrida (vertidas em contrarrazões) pelo emprego restritivo do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), uma vez que prevalecem os ditames do Código de Defesa do Consumidor na matéria afeta à lesão extrapatrimonial.

Não obstante, a fixação de tal indenização não possui métrica ou tarifação apriorística, orientando-se pelo prudente arbítrio do Magistrado. Verifico que a reparação fixada na origem no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se perfeitamente sopesada frente à capacidade econômica das partes e à extensão do sofrimento alegado. A referida cifra atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e amolda-se pacificamente aos contornos delineados pela jurisprudência desta 3ª Turma Recursal em episódios assemelhados. Inexistindo a demonstração de particularidades extraordinárias ou ofensa desmesurada na conduta da ré além da preterição da bagagem, não há justificativa técnica para a elevação da rubrica.

Posto isso, a sentença recorrida que aplicou adequadamente a Lei, ponderou o arcabouço probatório e equacionou com justiça o litígio não carece de retoques, devendo ser integralmente ratificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DEBORA BELEN GREGOLIN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Em face do desprovimento do apelo, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Todavia, ressalvo que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa ante a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026